Tribunal: TJDFT
Processo: 0068219-81.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0068219-81.2009.8.07.0001 AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE SA, VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA AGRAVADO: MARCOS FERNANDES ROCHA DESPACHO Na petição de ID no 35676223, o agravado MARCOS FERNANDES ROCHA requer seja digitalizada a ação de produção antecipada de provas no 2001.01.1.115067-4 e encaminhada ao Superior Tribunal de Justiça para apensamento aos autos do REsp no 1550548/DF, uma vez que possui elementos essenciais ao deslinde da controvérsia. Consoante certidão de ID no 35706371, os autos no 2001.01.1.115067-4 estão arquivados em definitivo pela 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília/DF. Indefiro o requerimento formulado, porquanto, nos termos do art. 7o-A da Portaria Conjunta no 24/2019 do TJDFT, “Não será convertido o suporte dos autos físicos que estiverem apensados a processo que tramita em segundo grau de jurisdição, quando o recurso for interposto apenas contra decisão proferida no processo principal”. Ademais, caso o relator do recurso especial entenda necessária a remessa dos autos da produção antecipada de provas poderá determinar ao juízo de origem o envio do feito. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007